Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR APRESENTADO NO ORÇAMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INQUÉRITO TÉCNICO. APURAÇÃO DE FATOS. DIREITO AO SILÊNCIO. DESCABIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DE VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE ABALROA O VEÍCULO QUE SEGUE À SUA FRENTE. CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DO PREJUÍZOS.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
2. O inquérito por meio do qual foi colhido o depoimento da ré não se trata de investigação criminal, havendo sido instaurado com objetivo de averiguar os fatos que circundam o acidente de trânsito para fins de apuração dos elementos da responsabilidade civil (conduta, nexo de causalidade e dano), inexistindo qualquer caráter disciplinar nem tampouco sancionatório, não havendo que se cogitar, portanto, em nulidade da oitiva da ré por ausência de advertência quanto ao direito de ficar em silêncio.
3. O artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que deverá o condutor guardar, entre o veículo por ele conduzido e os demais, distância de segurança lateral e frontal, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, ainda, a velocidade, as condições do local, da circulação e do automóvel, e, ainda, as condições climáticas.
3.1. Na hipótese de colisão traseira, há presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide com o automóvel que segue à sua frente, passível de ser elidida mediante a apresentação de provas em sentido contrário. Precedentes.
3.2. No caso em análise, não há qualquer prova apta a comprovar a existência de culpa exclusiva ou concorrente por parte do condutor da viatura policial para a ocorrência do acidente.
3.3. A ré não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto não comprovou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, devendo ser destacado que não cuidou de colacionar nenhuma prova junto a sua peça de defesa, tampouco demonstrou interesse em produzir prova durante o trâmite processual, que foi julgado sem abertura da fase instrutória.
4. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.